Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS INDEFERIDO. EXIGIDO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça adotando, por analogia, o mesmo critério relativo penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, para o deferimento da medida constritiva, exige-se o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição.
2. Hipótese em que não demonstrado o esgotamento de todas as diligências possíveis. Como se viu, as únicas tentativas de constrição de bens das agravadas consistiram nas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aliás, o pedido de expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos contido na mesma petição em que se deu o pedido de penhora de crédito sequer foi analisado pelo Juízo prolator da decisão agravada, não tendo o agravante se insurgido contra tal omissão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.